Tribunal: STJ
Processo: 8034764-21.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77697 - BA(2025/0425698-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMADEU ARAUJO PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE
PRAZO. PARTE REGULARMENTE INTIMADA, MANTEVE-SE INERTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após 15 dias úteis, nos termos do
da
e dos arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do Código de
art. 33
Lei 8.038/1990
caput
Processo Civil 2015.
2. Ausente a comprovação, por documento idôneo, de suspensão do prazo
processual ou da ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso e, mesmo após a intimação para correção do vício formal (art. 1.003, § 6o,
do Código de Processo Civil de 2015), mantida a inércia da parte recorrente,
preserva-se a decisão que não conheceu do recurso ordinário por intempestividade.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 069f3ce8-f3a8-4155-9207-857cdf8c67ad

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 069f3ce8-f3a8-4155-9207-857cdf8c67ad

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77697 - BA(2025/0425698-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AMADEU ARAUJO PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE
PRAZO. PARTE REGULARMENTE INTIMADA, MANTEVE-SE INERTE.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após 15 dias úteis, nos termos do
da
e dos arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do Código de
art. 33
Lei 8.038/1990
caput
Processo Civil 2015.
2. Ausente a comprovação, por documento idôneo, de suspensão do prazo
processual ou da ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso e, mesmo após a intimação para correção do vício formal (art. 1.003, § 6o,
do Código de Processo Civil de 2015), mantida a inércia da parte recorrente,
preserva-se a decisão que não conheceu do recurso ordinário por intempestividade.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMADEU ARAUJO PEREIRA contra
decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que não se conheceu do
recurso em mandado de segurança, em razão de sua intempestividade, com base nos seguintes
fundamentos (fl. 551):

Por meio da análise do recurso de AMADEU ARAUJO PEREIRA, verifica-se
que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 07.05.2025, sendo
o Recurso em Mandado de Segurança interposto somente em 29.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
da
e do
art. 33
Lei n. 8.038/90
, do Código de Processo Civil.
art. 219, caput
Documento eletrônico VDA55399134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: 3889503f-431b-462a-b294-29e2950fed35

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do Recurso em Mandado de Segurança
Publique-se.
Intimem-se.

Em suas razões, a parte agravante afirma que a "Seção Cível de Público do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferiu um acórdão diferente de decisões da
demais Câmaras, inclusive dela mesma, ferindo assim o bojo do

" (fl. 554).
art. 105, CFRB/88
Reitera o direito líquido e certo do agravante por ser "Policial Militar do Estado
da Bahia, tendo sido admitido mediante concurso público em
sob a égide da Lei
10/07/1992,
estadual no
(antigo Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), hoje na
3.933/1981
reserva remunerada na graduação de Subtenente PM, recebe[r] seus proventos com base na
remuneração integral do Posto de 1o Tenente PM, conforme faz prova o BGO e contracheques
anexos, quando deveria ter sido reclassificado para o Posto de 1o Tenente PM, tendo a sua
remuneração calculada com base no Posto de Capitão PM, conforme determina a
" (fl. 557).
Lei no 7.145/1997
Defende que "o presente RMS é tempestivo, uma vez que sua real publicação no
DJ-e somente ocorreu em
sendo que em
é o início do prazo para o
07/05/2025,
08/05/2025
RMS, e,
foi a data da oposição do Recurso Ordinário, sendo, portanto, tempestivo"
29/05/2025
(fl. 562).
Requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento
ao recurso ordinário, "no sentido de reformar o v. acórdão, para assegurar o direito líquido e
certo do recorrente ser promovido ao posto de 1o TENENTE PM, e consequentemente, seja
revisado seus proventos afins de que sejam calculados com base no posto de CAPITÃO PM
quanto na inatividade" (fl. 562).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 594/595.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do agravo
interno (fls.
)
607/609
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Com efeito, consoante consignado na decisão agravada, verifica-se que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
(fl. 279), ao passo que o recurso em
07/05/2025
mandado de segurança somente foi interposto em
/2025 (fls.
).
29/05
281/294
Documento eletrônico VDA55399134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: 3889503f-431b-462a-b294-29e2950fed35

Nota-se, assim, que o recurso em mandado de segurança é manifestamente
intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 33 da
e nos arts. 1.003, § 5o, e 219,
, do Código de Processo
Lei 8.038/1990
caput
Civil/2015.
Além disso, o
§ 6o, do
dispõe: "o recorrente comprovará a
art. 1.003,
CPC/2015,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal
determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste
do processo eletrônico" .
No caso dos autos, o recorrente, embora regularmente intimado para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, manteve-se inerte (fl. 548),
não havendo como afastar a intempestividade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO APÓS O PERÍODO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PREVISÃO NO SISTEMA DE JUSTIÇA
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA OU JUSTA
CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso foi interposto fora do prazo processual, uma vez que a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o
21/2/2020,
recurso em mandado de segurança interposto somente em 18/3/2020,
estando manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 33 da
e
Lei n. 8.038/1990
219, caput, do Código de Processo Civil.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte
interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final
do prazo à data sugerida, nem dispensando a parte recorrente da respectiva
confirmação (AgInt nos EDcl no RMS n.
relator Ministro Herman
72.227/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
20/8/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
63.874/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ possui competência exclusiva para o exame dos requisitos de
admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança, não havendo
que se falar em supressão de instância.
2. A certidão de saneamento de óbices foi clara ao intimar a parte para
comprovar a tempestividade do recurso, nos termos do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC, não havendo decisão-surpresa quanto ao reconhecimento da
intempestividade em razão da inércia da parte em atender ao comando da
referida certidão.
3. A Presidência do STJ tem competência para não conhecer de recurso
inadmissível antes da distribuição, conforme o
-E, V, do RISTJ, não
art. 21
havendo nulidade.
Documento eletrônico VDA55399134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: 3889503f-431b-462a-b294-29e2950fed35

4. O recurso ordinário é manifestamente incabível, pois não se trata de recurso
contra decisão denegatória de mandado de segurança, mas contra acórdão que
manteve decisão interlocutória, contra a qual caberia recurso especial, nos
termos do
da
art. 18
Lei 12.016/2009.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
75.407/MG,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada de não conhecimento do
recurso em mandado de segurança por intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: 3889503f-431b-462a-b294-29e2950fed35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.697 / BA
Número Registro: 2025/0425698-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80347642120248050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMADEU ARAUJO PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: AMADEU ARAUJO PEREIRA
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 205a4d20-d7a2-4e1b-9f76-86ca346e15ce

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:39
Código de Controle do Documento: 205a4d20-d7a2-4e1b-9f76-86ca346e15ce